Tribunal: TJES
Processo: 5006791-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006791-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE CANDOTTE PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PROVIMENTO
.

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. Recurso conhecido e desprovido.

5.
Embargos de Declaração opostos por Alexandre Candotte Pereira.
Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, à razão de R$ 700,00 (setecentos reais), eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.

6
.

A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.
Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo do recurso e negar-lhe provimento; conhecer dos embargos de declaração opostos por Alexandre Candotte Pereira e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5006791-32.2022.8.08.0000

E
BGTE/EBGDO
:
ALEXANDRE CANDOTTE PEREIRA

E
BGTE/EBGDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão
no acórdão

que
deu parcial
provimento ao recurso interposto
para declarar a prescrição intercorrente
.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta o recorrente a existência de omissão no julgado que ao declarar a prescrição intercorrente, não considerou a mora judiciária, na forma da Súmula 106, do STJ.

Pois bem.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos o decidido no acórdão embargado:

(...)
Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade
judicial.

In casu, é possível constatar
que
a execução fiscal fora ajuizada em
29
/
10/2010

e que restara frustrada a citação do
agravante
nos idos de 2012
, ante ausência de sua localização,
conforme se vê da pág. 25 do ID 3019133.

Assim
, fora iniciado
o prazo
ânuo
automático de suspensão do processo.

Trato continuativo
,
o agravado, ao se manifestar, quedou-se inerte quanto a citação negativa do agravante, limitando-se a requerer medidas expropriatórias em face da Pessoa Jurídica executada (pág. 27, ID 3019133).

A seguir,
em maio de 2013,
o magistrado primevo proferiu despacho advertindo quanto a fluência do prazo quinquenal a partir da ciência da Fazenda Pública daquela decisão
(pág.39, ID 3019133).

Dessa forma, quando o
recorrente compareceu espontaneamente aos autos
em
julho de
2018
,
suprindo
a
falta
de citação,
e ingressou com a exceção de pré-executividade
(pág.47/56 ID 3019134 e pág. 01/25 ID 3019138)
, decerto que a pretensão
executiva do recorrido
já estava fulminada pela prescrição, eis que transcorridos mais de
seis
anos,
tempo
resultante do somatório do prazo de suspensão com o prazo prescricional.

(...
)

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
, já
considerada válida a contratação firmada entre as partes
.

Ademais,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ALEXANDRE CANDOTTE PEREIRA

Sustenta o recorrente a existência de omissão no julgado, vez que apesar do provimento recursal
para declarar a prescrição intercorrente, não foram fixados honorários advocatícios.

Pois bem
.
No que tange aos
honorários sucumbenciais,
não desconheço o entendimento firmado no Tema 1076, do C. STJ.

Entretanto,
em se tratando de
exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados sob parâmetro da equidade,
eis que a execução terá prosseguimento em desfavor dos demais executados, não havendo modo de se apurar o proveito econômico obtido
.

Vejamos
os julgamentos destacados
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 2.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.052.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2. A questão aqui debatida
cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Neste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4.
É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.
5.
No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a parcial sucumbência experimentada pelo ente público.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00245760220148080347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Em conclusão,
com o provimento recursal, tornando
acolhida a exceção de pré-executividade e efetivada a exclusão do sócio da execução fiscal, permanecendo a tramitação da lide em relação aos demais executados,
resta
a fixação da verba honorária em desfavor do exequente tendo como critérios os estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Pelo exposto
,
c
onheço do recurso e dou-lhe provimento
para
fixar
os honorários advocatícios à razão de R$ 700,00 (setecentos reais), na forma dos
§§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

CONCLUSÃO

Considerando que a prescrição pronunciada no presente caso não pode ser imputada a mora judiciária,
conheço
dos embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
e

nego-lhe provimento
.

Em relação aos embargos de declaração opostos por
Alexandre Candotte Pereira
,
acolho
para
fixar
os honorários advocatícios à razão de R$ 700,00 (setecentos reais), na forma dos
§§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do relator.